Tribunal: TJMT
Processo: 1009119-03.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009119-03.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 73.909.400/0004-30 (APELANTE), LETICIA PEREIRA - CPF: 044.559.741-05 (ADVOGADO), JOAO BATISTA BENETI - CPF: 473.459.938-68 (ADVOGADO), GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 73.909.400/0001-98 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA ADMINISTRATIVA
– FISCALIZAÇÃO DO PROCON – CONSTATAÇÃO DE OFERTA DE PRODUTOS SEM ESPECIFICAÇÃO DOS VALORES NUTRICIONAIS E OUTROS IMPRÓPRIOS PARA O CONSUMO (VALIDADE VENCIDA) –

OFENSA AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -

PRELIMINAR

PRECLUSÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – CRÉDITO CONSTITUÍDO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL
–
ARTIGO 1o DO DECRETO 20.910/32
– REJEITADA
.
MÉRITO – NULIDADE DA MULTA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA - DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO –
DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Constituído o crédito dentro do prazo quinquenal disposto no art. 1o do Decreto no 20.910/32, não há que falar em reforma da sentença objurgada.

Ademais, considerando que
somente é possível ao Poder Judiciário adentrar ao mérito do ato administrativo quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação à independência dos três poderes e o
bservados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao consumidor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade de Multa Administrativa com pedido de Tutela de Urgência no 1009119- 03.2016.8.11.0041 interposta pela apelante em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que visava a nulidade da multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor estadual
e
o condenou ao pagamento de honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Aduz, preliminarmente, que
“
preclusa está a oportunidade de aplicação de qualquer penalidade à Autora, posto que consta da Lei n. 9.784, de 29.01.1999”.

Afirma que nos termos do art. 24 da Lei no 11.457/2007,
“é obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte”.

Assim, requerer que seja declarada a preclusão temporal por inércia do órgão fiscalizador e afastar a cobrança da multa.

No mérito, questiona a ausência de perícia técnica, necessária para aferir a potencialidade lesiva ao consumidor e pugna pela nulidade da multa administrativa, bem como pela inversão do ônus sucumbencial e sua majoração.

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos do apelante e pugna pelo desprovimento do recurso (ID 60936525).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a
GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA
ajuizou em 22/06/2016 a Ação Declaratória de Nulidade de Multa Administrativa com pedido de Tutela de Urgência no 1009119-03.2016.8.11.0041 em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que foi julgada improcedente pelo Juízo
a quo
, motivando a interposição do presente recurso
.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Aduz, preliminarmente, a preclusão na aplicação da penalidade de multa, já que não teriam sido observados os dispostos nas leis no 9.784/1999 e
no 11.457/2007.

Inicialmente, cumpre ressaltar que se trata de crédito não-tributário e por isso incabível a aplicação do Código Tributário Nacional (CTN).

Do mesmo modo inaplicáveis as Leis no 9.784/1999 e
no 11.457/2007, que versam sobre prazos nos processos administrativos em âmbito federal.

Ante a inexistência
de leis e normas que tratem especificamente dos prazos para constituição do crédito-não tributário, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, em observância ao princípio da simetria, aplica-se o prazo quinquenal previsto no artigo 1o do Decreto 20.910/32, que assim dispõe:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

In casu
, tem-se dos autos que a autuação do devedor se deu em 03/05/2012, após uma equipe de fiscalização do Procon detectar irregularidades no estabelecimento como: oferta ao público consumidor de produtos sem valores nutricionais; oferta ao público de produtos impróprios para o consumo (validade vencida), bem como a não disponibilização do croqui da área de vendas com a identificação clara e precisa da localização dos leitores óticos e a distância que os separa, contrariando o Código de Defesa do Consumidor.

Em 11/05/2012 a apelante apresentou impugnação.

Em 07/05/2012 fora lavrado o Auto de Infração no 2012.09.0016 e a defesa (impugnação) apresentada em 28/05/2012.

Em 05/11/2015 fora proferida decisão administrativa que arbitrou multa no valor de R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais).

Em 30/011/2015, a apelante interpôs recurso administrativo e em 29/03/2016 fora lhe negado provimento.

Em seguida fora determinada a notificação do devedor para quitação da multa, culminando com o encerramento do processo administrativo, já que não houve novo recurso e nem pagamento voluntário.

Assim, a conclusão é de que o crédito foi constituído dentro do prazo quinquenal, uma vez que não houve o transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre a autuação (
03/05/2012)
e a conclusão final do procedimento que apurou os fatos (29/03/2016), não havendo que falar em preclusão.

Com essas considerações,
REJEITO A PRELIMINAR
.

No que tange ao mérito, sustenta a recorrente que a multa é nula ante
ausência de perícia técnica.

Razão também não lhe assiste.

É
sabido que somente é possível ao Poder Judiciário adentrar ao mérito do ato administrativo quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação à independência dos três poderes.

Com efeito, o procedimento administrativo em questão oportunizou
ao apelante se manifestar em todas as suas fases, apresentar defesa escrita e também recurso administrativo da decisão condenatória, em observância aos princípios da ampla defesa e contraditório, motivo pelo qual não há que falar em sua nulidade do procedimento ou da multa por meio dele aplicada.

Nessa vertente tem se posicionado esta Egrégia Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1-
Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada
.[...]”. (TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque houve o devido processo legal, sobretudo porque este não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora
”. (TJMT - Ap 77939/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 11/06/2018).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença objurgada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021